Tribunal: TJES
Processo: 0006085-57.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006085-57.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIAIS E TECNOLOGICAS SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006085-57.2015.8.08.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIAIS E TECNOLOGICAS SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, MAXSUEL GOMES DE SOUZA e JAIR GOMES DE SOUZA

JUIZ: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da sentença que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Em suas razões recursais o apelante sustentou
“
que inexiste intimação pessoal da parte ora recorrente para regularizar o andamento processual da ação”
e que deve ser observado o princípio da primazia da resolução de mérito e da cooperação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006085-57.2015.8.08.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIAIS E TECNOLOGICAS SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, MAXSUEL GOMES DE SOUZA e JAIR GOMES DE SOUZA

JUIZ: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da sentença que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Em suas razões recursais o apelante sustentou
“
que inexiste intimação pessoal da parte ora recorrente para regularizar o andamento processual da ação”
e que deve ser observado o princípio da primazia da resolução de mérito e da cooperação.

Sem contrarrazões.

Pois bem. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

“
Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º N
o caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

Na hipótese, após procedida a intimação do recorrente (Id. 2364056 – pág. 27), através de seu advogado, à época constituído e sem restrições, via Diário da Justiça,
“para postular o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de restar configurado o abandono do processo, implicando em sua extinção”,
o ora recorrente quedou-se inerte, a teor da certidão de Id. 2364056 – pág. 28.

Diante disso, fora mais uma vez o apelante intimado, agora pessoalmente (Id. 2364056 – pág. 33), com o respectivo A.R. juntado em Id. 2364056 – pág. 37, para dar andamento ao feito sob pena de extinção por abandono, tendo, contudo, novamente permanecido silente.

Neste escol, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante tanto por meio de seu patrono quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito, deverá ser mantida, incólume, a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que prevalecer qualquer alegação de violação aos princípios da primazia de julgamento do mérito ou cooperação de forma a beneficiar parte desidiosa.

Destarte, deve a sentença permanecer intacta, sob pena de, caso contrário, permitir que o apelante beneficie-se, inclusive, de sua própria torpeza.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
nego
-lhe
provimento,
mantendo, incólume
, o
decisum
recorrido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O
§ 1º, do artigo
485
, do
CPC/15
, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de
05 (cinco)
, suprir a falta constatada pelo magistrado.

II.
Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito
na forma do artigo 485, inciso III
e § 1º
, do CPC,
por haver este permanecido
silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau,
não havendo que se falar em violação aos princípios da primazia de julgamento do mérito
e da cooperação
de forma a beneficiar parte desidiosa.

I
II
.
Rec
urso conhecido e
des
prov
ido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.